Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022699-25.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A DESPACHO Intimem-se as rés/embargadas para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator